Tribunal: TJES
Processo: 5020073-35.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020073-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOSIEL ALVES DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5020073-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOSIEL ALVES DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CONCESSÃO DO INDULTO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES indeferiu pedido de concessão de indulto natalino, com base no art. 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, sob o fundamento de que referido dispositivo não se aplicaria às penas restritivas de direitos.

A defesa interpôs agravo em execução penal, sustentando que o art. 3º, inciso I, do mesmo Decreto admite a concessão do indulto mesmo nos casos em que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos.

Alegou-se, ainda, que estão preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no Decreto, inclusive a presunção de hipossuficiência pelo patrocínio da Defensoria Pública e ausência de falta disciplinar grave.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, posição também reiterada no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se o indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 12.338/2024 pode ser concedido ao apenado cuja pena privativa de liberdade foi substituída por pena restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O art. 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, concede indulto a condenados por crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça, desde que haja reparação do dano.

7. O art. 3º, inciso I, do mesmo Decreto, estabelece que o indulto se aplica também a penas privativas de liberdade que tenham sido substituídas por penas restritivas de direitos.

8. A interpretação sistemática do Decreto afasta a tese de limitação do benefício às penas corporais, inexistindo vedação expressa à sua aplicação às penas substituídas.

9. A jurisprudência do TJES reconhece a possibilidade de aplicação do indulto em hipóteses análogas, como nos Agravos em Execução nºs 5012456-58.2024.8.08.0000 e 5008811-88.2025.8.08.0000.

10. Presentes os requisitos objetivos e subjetivos: o crime praticado foi furto sem violência ou grave ameaça; o apenado é representado pela Defensoria Pública (presunção de hipossuficiência); e não houve registro de falta grave no período de 12 meses anterior à data base do indulto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo conhecido e provido para reformar a decisão agravada e conceder o indulto da pena restritiva de direitos imposta ao agravante, com a consequente extinção da punibilidade.

Tese de julgamento: "É cabível a concessão do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 12.338/2024 ao apenado cuja pena privativa de liberdade foi substituída por pena restritiva de direitos, desde que atendidos os requisitos objetivos e subjetivos exigidos pela norma."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, II e art. 84, XII

Decreto Presidencial nº 12.338/2024, arts. 3º, inciso I; 6º; 9º, inciso XV; e 12, §2º

Jurisprudência relevante citada:

TJES, 1ª Câmara Criminal, Agravos em Execução nº 5012456-58.2024.8.08.0000 e nº 5008811-88.2025.8.08.0000

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por Josiel Alves dos Santos, com fundamento no art. 197 da Lei de Execução Penal, contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES – exclusiva para penas e medidas alternativas –, que indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino, previsto no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, especificamente, no art. 9º, inciso XV, ao fundamento de que o dispositivo não se aplicaria às penas restritivas de direitos.

A Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, atuando em defesa do apenado, sustentou que Josiel foi condenado por crime contra o patrimônio, sem violência ou grave ameaça à pessoa, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por pena restritiva de direitos.

Afirmou que o art. 3º, inciso I, do próprio Decreto nº 12.338/2024 admite, expressamente, a concessão do indulto, ainda que a pena tenha sido substituída por restritiva de direitos, não havendo, portanto, vedação legal à sua aplicação nas hipóteses como a do agravante.

A defesa sustentou que o Decreto não exige o cumprimento de tempo mínimo de pena, ou outros requisitos além dos expressamente nele previstos, devendo ser observados apenas os critérios objetivos e subjetivos delimitados pelo Chefe do Poder Executivo.

Defendeu que, por estar assistido pela Defensoria Pública e pelo fato de o valor do dia-multa ter sido fixado no patamar mínimo, presume-se a hipossuficiência do apenado, afastando-se a exigência de reparação do dano prevista no art. 9º, XV, combinado com o art. 12, §2º, da norma presidencial.

Aduziu, ainda, que não consta nos autos a prática de falta disciplinar de natureza grave, nos doze meses anteriores a 25 de dezembro de 2024, estando, portanto, presente também o requisito subjetivo exigido pelo art. 6º do Decreto.

Por fim, a defesa destacou precedentes desta Corte em hipóteses análogas, reconhecendo a possibilidade de aplicação do indulto natalino a condenados por crimes patrimoniais sem violência, mesmo em casos de substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra da 1ª Procuradora de Justiça Criminal, Márcia Jacobsen, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5020073-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOSIEL ALVES DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por Josiel Alves dos Santos, em face da decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de indulto formulado com fundamento no art. 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, por entender que a norma se aplica exclusivamente a condenações com pena privativa de liberdade, não alcançando as hipóteses em que a sanção penal foi substituída por penas restritivas de direitos.

A tese central da Defesa repousa sobre a alegada possibilidade de concessão do indulto, mesmo nos casos em que houve substituição da pena corporal por pena alternativa, com base na literalidade do art. 3º, inciso I, do referido Decreto, o qual dispõe que se aplicam o indulto e a comutação, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por restritiva de direitos.

Argumenta que não existe, em nenhum ponto do Decreto, vedação à aplicação do indulto às penas substituídas, sendo descabido que o Poder Judiciário crie restrições não estabelecidas pelo Chefe do Executivo, em afronta ao princípio da legalidade (art. 5º, II, da CF) e à competência privativa do Presidente da República para dispor sobre o tema (art. 84, XII, da CF).

Defende, ainda, que o art. 12, §2º, da norma presidencial presume a hipossuficiência econômica do apenado representado pela Defensoria Pública, hipótese em que é dispensada a exigência de reparação do dano para fins de concessão da benesse, e que não consta do feito a ocorrência de falta disciplinar de natureza grave nos 12 meses anteriores à data referencial de 25 de dezembro de 2024.

A análise da questão requer, antes de tudo, atenção à sistemática interna do Decreto nº 12.338/2024.

É certo que o art. 9º, inciso XV, concede indulto à pessoa condenada a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, desde que tenha reparado o dano, ressalvadas as hipóteses de exclusão previstas no art. 12, §2º.

Em leitura isolada, a menção expressa à pena privativa de liberdade poderia sugerir a limitação do benefício às hipóteses de execução de pena corporal, vedando-se sua extensão às penas substitutivas.

Essa é, de fato, a linha de entendimento sustentada pelo Ministério Público, tanto em contrarrazões quanto no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Contudo, a norma deve ser interpretada em sua totalidade.

O art. 3º do mesmo Decreto, sob a rubrica “Das Regras de Aplicação”, estabelece, de forma inequívoca, que o indulto e a comutação incidem ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos.

Trata-se de cláusula de alcance geral, que abrange todas as hipóteses previstas no art. 9º, salvo quando expressamente excluídas, o que não ocorre no inciso XV.

O argumento de que a referência à pena privativa de liberdade no inciso XV representa "silêncio eloquente" do Presidente da República não se sustenta diante da presença de cláusula expressa no art. 3º, que incorpora as penas substituídas ao alcance da norma de clemência.

A jurisprudência majoritária do TJES tem reconhecido a aplicabilidade do indulto natalino aos apenados condenados por crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça que estejam cumprindo pena restritiva de direitos em razão de substituição regular da pena privativa de liberdade.

Cito, exemplificativamente, os acórdãos proferidos nos Agravos em Execução n.º 5012456-58.2024.8.08.0000 e 5008811-88.2025.8.08.0000, todos da 1ª Câmara Criminal, os quais assentaram que a norma contida no decreto presidencial de 2023, por exemplo, possui eficácia plena e deve ser aplicado mesmo nas hipóteses em que o dispositivo específico faz referência expressa à pena privativa de liberdade.

No presente caso, a execução penal demonstra que Josiel Alves dos Santos foi condenado por crime de furto qualificado, sem violência ou grave ameaça à pessoa, e que sua pena privativa de liberdade foi regularmente substituída por pena restritiva de direitos.

Os documentos juntados aos autos revelam a ausência de falta disciplinar de natureza grave no período de 12 meses anterior a 25 de dezembro de 2024, além de comprovar que o apenado está representado pela Defensoria Pública, o que, à luz do art. 12, §2º, inciso I, do Decreto, presume a sua incapacidade econômica e dispensa a reparação do dano como condição para o reconhecimento do indulto.

Diferente do que sustentou o parecer ministerial, que sugeriu aplicar ao caso o inciso VII do art. 9º com base em critério de especificidade, verifica-se que o inciso XV contempla com precisão os elementos do caso concreto, não havendo incompatibilidade com a substituição da pena, tampouco exigência cumulativa de outros incisos para sua incidência.

A técnica legislativa do Decreto autoriza a leitura sistemática, mas não impõe exclusão de hipóteses, que se amoldam perfeitamente ao inciso debatido.

Em face do exposto, presente a regularidade formal do recurso, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, e em consonância com a jurisprudência firmada nesta Câmara, dou provimento ao agravo, para reformar a decisão agravada e conceder o indulto da pena restritiva de direitos imposta a Josiel Alves dos Santos, declarando extinta a punibilidade remanescente.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Eminentes pares,

Pedi vista dos presentes autos após tomar conhecimento do judicioso Voto proferido pelo Eminente Relator, Desembargador Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, no sentido de dar provimento ao agravo, por entender que o apenado faz jus ao referido indulto.

Consoante relatado, a decisão agravada indeferiu o pedido de indulto formulado com fundamento no

art. 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, por entender que a norma se aplica exclusivamente a condenações com pena privativa de liberdade, não alcançando as hipóteses em que a sanção penal foi substituída por penas restritivas de direitos.

Em seu bem fundamentado voto, o E. relator entendeu que art. 3º do Decreto Presidencial nº 12.338/2024 estabelece que o indulto e a comutação incidem ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos, tratando-se de cláusula de alcance geral, que abrange todas as hipóteses previstas no art. 9º da referida norma.

No entanto, peço vênia para divergir do seu entendimento.

Como se sabe, o indulto é uma das causas de extinção da punibilidade previsto no art. 107, II, do Código Penal, consubstanciada em uma decisão do Estado de não mais prosseguir com a execução da pena, sendo um ato de competência privativa e discricionária do Presidente da República, o qual cabe estabelecer as condições e limites para a concessão do beneplácito.

Por tal razão é que a jurisprudência pátria orienta que a “
extensão do benefício a casos não previstos no Decreto implicaria ingerência indevida do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade do Presidente da República, em violação à separação dos poderes (CF/1988, art. 2º)
”. (REsp n. 2.113.027/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

No caso, a controvérsia gira em torno da interpretação dada ao art. 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, que dispõe o seguinte:

Art. 9º
Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:

(...)

XV
- a
pena privativa de liberdade
por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea "b", do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto;

Como se percebe,
a previsão contida no dispositivo em questão somente concede indulto aos condenados à pena privativa de liberdade
por crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça, uma vez que
não houve menção expressa àqueles que tiveram a pena substituída por restritiva de direitos
, como no caso em análise.

Inclusive, em recente decisão monocrática, o STJ entendeu que “
ao tratar dos crimes patrimoniais no inciso XV do art. 9º, o Presidente indultou somente os condenados à pena privativa de liberdade e se omitiu quanto às penas substitutivas. Logo, inviável conferir efeito extensivo, uma vez que tal omissão deve ser compreendida, em verdade, como silêncio eloquente, notadamente porque, quando quer indultar as penas restritivas de direito, o Decreto é expresso
” (HC n. 1.007.647, Ministro Messod Azulay Neto, DJEN de 16/06/2025).

Além disso, consoante bem pontuado pela d. Procuradoria de Justiça em seu bem lançado parecer, o agravante não adimpliu o requisito objetivo-temporal para a concessão do indulto, na forma do inc. VII, do art. 9º, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, dispositivo legal “
adequado e aplicável ao caso em apreço, pelo critério especificidade
”.

Transcrevo:

Art. 9º
Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:

[...]

VII
- a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de direitos, na forma prevista no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto da pena, se reincidentes;

Ante o exposto,
DIVIRJO
do voto de relatoria para
CONHECER
do agravo e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É, respeitosamente, como voto.